Tribunal: TJSP
Processo: 0003471-82.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso da defesa aduzindo o preenchimento dos requisitos legais – Inconformismo que não merece prosperar - Atual redação do art. 112 da LEP não revogou art. 33 do CP, ainda é necessária a análise do mérito - Agravante encarcerado por prática de crimes graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça, com longa pena a cumprir, demonstrando possuir

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso da defesa aduzindo o preenchimento dos requisitos legais – Inconformismo que não merece prosperar - Atual redação do art. 112 da LEP não revogou art. 33 do CP, ainda é necessária a análise do mérito - Agravante encarcerado por prática de crimes graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça, com longa pena a cumprir, demonstrando possuir mentalidade voltada para a criminalidade, assim, simples atestado de bom comportamento, que não apresenta qualquer elemento aprofundado da personalidade atual do agente não é suficiente, neste caso, para preenchimento do requisito subjetivo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003471-82.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante CLAUDINEI DA
CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003471-82.2020.8.26.0047 -Voto no 41.971
2
Voto no 41.971 – Assis
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0003471-82.2020.8.26.0047
Agte: Claudinei da Cunha
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Recurso da
defesa aduzindo o preenchimento dos requisitos legais

Inconformismo que não merece prosperar - Atual redação do art.
112 da LEP não revogou art. 33 do CP, ainda é necessária a
análise do mérito - Agravante encarcerado por prática de crimes
graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça, com longa
pena a cumprir, demonstrando possuir mentalidade voltada para
a criminalidade, assim, simples atestado de bom comportamento,
que
não
apresenta
qualquer
elemento
aprofundado
da
personalidade atual do agente não é suficiente, neste caso, para
preenchimento do requisito subjetivo - Decisão mantida Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Claudinei da Cunha, contra a r. decisão de fls. 21/22 que indeferiu a
progressão ao regime semiaberto ante o não preenchimento do requisito
subjetivo.
A douta Defesa, a fls. 01/078, aduz, em suma, que
o agravante preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício da
progressão e que o exame criminológico não é mais um requisito legal para a
progressão de regime. No mais, afirma que o agravante se mostra merecedor
da benesse perseguida, uma vez que já preencheu o requisito objetivo,
conforme boletim informativo, e que o requisito de ordem subjetiva foi
sobejamente preenchido, pois verifica-se o bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003471-82.2020.8.26.0047 -Voto no 41.971
3
Assim, postula pela reforma da r. decisão, para
que seja reconhecido o direito do agravante em progredir ao regime
semiaberto.
Regularmente processado e contrariado o recurso
(fls. 26/29) mantida a r. decisão agravada (fl. 30).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 59/61, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
Claudinei da Cunha, contra a r. decisão que indeferiu a progressão ao regime
semiaberto ante o não preenchimento do requisito subjetivo.
A douta Defesa aduz, em suma, que o agravante
preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício da progressão de
regime prisional.
Sem razão, no entanto.
É de se dizer que a atual redação do art. 112 da
LEP, dada pela Lei 10.792/03, não revogou o art. 33 do Código Penal, ou
seja, ainda é exigível a existência de mérito por parte do postulante da
progressão, e, obviamente, que bom comportamento não pode ser confundido
com mérito, pois na verdade trata-se de uma obrigação de todo encarcerado.
O que ocorre é que o tal atestado de bom
comportamento se trata do instrumento mínimo para falar-se em
preenchimento do requisito subjetivo, mas o magistrado ainda deve analisar
as informações constantes no Boletim Informativo para concluir se o
reeducando está absorvendo adequadamente a terapêutica prisional.
Para tanto, resta claro que a natureza dos crimes
que originou a condenação devem ser sopesadas, não incorrendo em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003471-82.2020.8.26.0047 -Voto no 41.971
4
momento bis in idem.
Não se trata de julgar novamente os delitos
cometidos, porém, incontestável que alguém que cometeu apenas um delito
leve pode comprovar mérito com o atestado de bom comportamento, o que
não é o caso, sendo o agravante reincidente, autora de crimes gravíssimos, um
assemelhado a hediondo (tráfico de entorpecentes), e outros ainda praticados
com emprego de violência e/ou grave ameaça, sendo contumaz na prática
delitiva, em razão de várias condenações pretéritas tendo TCP previsto para
09 de janeiro de 2027 (fls. 11), tendo cometido uma falta disciplinar de
natureza grave, razão pela qual foi justificadamente indeferido o pedido de
progressão.
Verdade que para o cumprimento da pena imposta
pelo Judiciário não se exige que o reeducando se arrependa dos atos
praticados e que vise se afastar da ilicitude, porém, inconteste que somente
com essas atitudes que se pode falar em merecimento para ser agraciado pelos
benefícios existentes, e não dá para concluir somente pelo simples atestado de
bom comportamento que o reeducando em questão está absorvendo
adequadamente a terapêutica prisional, lembrando que em sede de execução
penal, impera o princípio in dubio pro societate.
É caso, pois, da manutenção da r. sentença
combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator